Tribunal: TJSP
Processo: 1011337-86.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recorre a autora. Ausência de demonstração dos alegados danos extrapatrimoniais. Ainda que tenha havido o atraso para a chegada ao destino contratado, o cancelamento de voo não enseja o dever de indenizar in re ipsa. Ausência de comprovação dos alegados infortúnios morais ou da perda de compromissos inadiáveis. Dos autos,

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recorre a autora. Ausência de demonstração dos alegados danos extrapatrimoniais. Ainda que tenha havido o atraso para a chegada ao destino contratado, o cancelamento de voo não enseja o dever de indenizar in re ipsa. Ausência de comprovação dos alegados infortúnios morais ou da perda de compromissos inadiáveis. Dos autos, verifica-se que os contratempos enfrentados não foram capazes de abalar a honra da parte autora ou configurar sofrimento psíquico intenso. R. sentença mantida. Recurso desprovido